Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA DE ORIGEM E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 1.016 E ART. 1.017, § 2o, I DO CPC. ERRO GROSSEIRO. NÃO ADMISSIBILIDADE.
1. Nos moldes dos arts. 1.016 e 1.017, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao tribunal, de sorte que o protocolo da petição do referido recurso na vara de origem, onde tramitam os autos do cumprimento de sentença, e não no Tribunal, contrariando expressa determinação legal, não pode ser reconhecido como mero erro material passível de convalidação.
2. A interposição de agravo de instrumento realizado diretamente no juízo a quo (artigo 1.017, §2o, II do CPC) só é admissível nos processos físicos e não em autos eletrônicos, porquanto a finalidade da norma é promover o acesso à justiça.
3. O protocolo errôneo do recurso constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, circunstância que, aliada à interposição no Tribunal fora do prazo legal, justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.